Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ATANAZIO VIEIRA REIS EMBARGADO: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E S P A C H O Ao embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se no DJe, pois se trata de réu revel. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator